Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Impenhorabilidade de verba remuneratória.
1. É inadmissível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.
2. Acrescente-se que a corrente que admite a penhora de verba remuneratória exige que a medida não comprometa a existência digna do devedor, risco presente no caso.